Tribunal: TJBA
Processo: 8006112-19.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006112-19.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIA DE FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.

LEGALIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO BANCO, DE PROPOSTAS DE OUTRAS SEGURADORAS. CONTRATOS ASSINADOS NA MESMA DATA (NOVEMBRO/2021). INDÍCIOS DE VENDA CASADA. NULIDADE DO CONTRATO DE SEGURO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PRECEDENTES: SÚMULA 382/STJ; REsp 973.827/RS (REP.); AgRg no REsp 1.127.648/RS; TEMA 958/STJ.

Palavras-chave:

Direito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização de juros – Tabela Price – Tarifa de cadastro – Tarifa de avaliação de bem – Registro de contrato – Venda casada – Seguro prestamista – Boa-fé objetiva – Repetição de indébito – Código de Defesa do Consumidor – Apelação cível – Sentença reformada parcialmente.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Lucineia de Freitas Oliveira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação ordinária ajuizada em face do
Banco PAN S.A.
, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais e repetição de valores pagos indevidamente.

Alega a Apelante a abusividade dos
juros remuneratórios
, a
capitalização mensal não pactuada
, a
cobrança indevida de tarifas bancárias
(cadastro, avaliação de bem, registro de contrato) e a ocorrência de
venda casada
mediante contratação compulsória de seguro prestamista.

O juízo de origem julgou improcedentes todos os pedidos. Em contrarrazões, o Apelado sustentou a validade do contrato e a legalidade das cobranças efetuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se é válida a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
e a
capitalização mensal de juros
no contrato de financiamento analisado;
(ii) saber se é legítima a
cobrança das tarifas bancárias
pactuadas (cadastro, avaliação de bem e registro de contrato);
(iii) saber se houve
venda casada
na contratação de
seguro prestamista
e se é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na
Súmula 382
, admite a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não se demonstre abusividade concreta. No caso dos autos, a taxa contratada está em consonância com a média de mercado à época da contratação.

A
capitalização mensal de juros
é admitida desde que expressamente pactuada, conforme decidido no
REsp 973.827/RS
, julgado sob o rito dos repetitivos. No contrato analisado, há previsão expressa, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, suprindo a exigência legal.

A
utilização da Tabela Price
, por si só, não implica capitalização indevida, conforme decidido no
AgRg no REsp 1.127.648/RS
. Ausente demonstração de amortização negativa ou irregularidade, não há motivo para invalidar o critério de amortização adotado.

Quanto às
tarifas bancárias
, restou comprovada a legitimidade da cobrança da
tarifa de cadastro
, prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, bem como da
tarifa de avaliação de bem
e
registro de contrato
, por se tratarem de serviços efetivamente prestados. As alegações de onerosidade excessiva e ausência de prestação de serviço não foram comprovadas.

Em relação ao
seguro prestamista
, verificou-se a prática de
venda casada
, vedada pelos arts. 39, I e IV, do
Código de Defesa do Consumidor
, já que a contratação ocorreu na mesma data do financiamento, sem comprovação de livre escolha da seguradora por parte da consumidora. Tal conduta também viola o
princípio da boa-fé objetiva
previsto no art. 422 do
Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com a
reforma parcial da sentença
para
anular o contrato de seguro prestamista
e
condenar o Apelado à restituição em dobro
dos valores pagos pela Apelante a tal título.

Tese de julgamento:
“1. É válida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano quando compatível com a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 382/STJ.”
“2. A capitalização mensal de juros é lícita desde que pactuada expressamente, conforme fixado no REsp 973.827/RS.”
“3. A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação dos serviços.”
“4. A imposição da contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, sem a possibilidade de escolha da seguradora, configura prática abusiva de venda casada.”
“5. Caracterizada a cobrança indevida por venda casada, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I e IV; 42, p.u.;
CC, art. 422;
CPC/2015, art. 1.040;
Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382;
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007 (REP.);
STJ, AgRg no REsp 1.127.648/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2010;
STJ, TEMA 958 – REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8006112-19.2022.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figuram, como Apelante, LUCINEIA DE FREITAS OLIVEIRA, e, como Apelado, BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07